Tribunal: STF
Processo: HC 76334
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO: RAZÕES
FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADOÇÃO. EXPLICITAÇÃO DE PREMISSA
SUFICIENTE.
A sentença, embora tenha utilizado a manifestação do
Ministério Público apresentada em alegações finais, acrescentou-lhe
argumento próprio ao considerar provada a materialidade do crime,
induvidosa a autoria e certa a tipificação proposta na denúncia.
Ora, afirmar que o fato tipifica o delito equivale a
refutar a tese da defesa que lhe negava a caracterização.
Ausência de ilegalidade.
Ordem denegada.